Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-09.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para afastar juros moratórios sobre os valores dos seguros cobrados indevidamente – Não cabimento – Descaracterização da mora apenas na hipótese de abuso na exigência dos encargos da normalidade, notadamente juros remuneratórios e

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para afastar juros moratórios sobre os valores dos seguros cobrados indevidamente – Não cabimento – Descaracterização da mora apenas na hipótese de abuso na exigência dos encargos da normalidade, notadamente juros remuneratórios e capitalização de juros – Entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2.008 – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.